Tribunal: TJPA
Processo: 0023708-88.2014.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-12-16

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
PROCESSO N.º 0023708-88.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE: JOSÉ MARIA MACEDO DOS SANTOS
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
EMENTA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE
. Como é cediço a prisão domiciliar é permitida satisfazendo o apenado os requisitos do artigo 117 LEP, não sendo a hipótese dos autos. Ademais, a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça além de não impor de forma automática a soltura de todos os presos que se enquadrem nas situações elencadas, o mencionado ato normativo teve seu alcance restringido pela Recomendação nº 78 do CNJ, não se aplicando, dentre outras hipóteses, para as pessoas condenadas por crimes hediondos, caso é o caso dos autos, uma vez que o agravante foi condenado por infringência ao artigo 214-A c/c o artigo 71 do CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32º Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação do voto da relatora.
A Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
PROCESSO N.º 0023708-88.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PNAL DA COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE: JOSÉ MARIA MACEDO DOS SANTOS
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo em Execução Penal
interposto pela Defensora Pública Anna Izabel e Silva Santos em favor do apenado
JOSÉ MARIA MACEDO DOS SANTOS,
contra a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que indeferiu o seu pedido de prisão domiciliar em razão da pademia da COVID-19.

Aduz o agravante que é idoso com autorização de trabalho externo, réu primário e sem falta disciplinar e com direito a progressão ao regime aberto em dezembro de 2020, e tendo em vista a recomendação nº 62 do CNJ e a orientação do STF requereu a medida pleiteada, sendo indeferida pelo Juízo singular, mesmo com parecer favorável do Ministério Púbico.

Suscita em suas razões a sua vulnerabilidade, por pertencer ao grupo de risco (idoso) e a situação de superlotação carcerária das Unidades e o direito de não morrer, face o risco de contaminação coletiva, aduzindo que a mera suspensão do trabalho externo, das saídas temporárias e visitas dos familiares não impedem a proliferação da contaminação.

O Ministério Público em contrarrazões pugna pelo provimento do recurso.

O Magistrado singular manteve a decisão agravada.

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que a decisão do juízo singular encontra-se devidamente fundamentada, e que não inexiste qualquer informação nos autos de que o requerente necessite de atendimento de saúde, bem como, ressalta que foram adotadas as medidas necessárias quanto aos grupos de risco.
É o relatório.
VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais entendo que não lhe assiste razão.

Como é cediço a prisão domiciliar refere-se à possibilidade do apenado cumprir a sua pena na própria residência, nas situações taxativas elencadas no art. 117 da Lei de Execução Penal, nos seguintes termos:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.

In casu
, sem ignorar os riscos à saúde causados pela pandemia da COVID-19, bem como, a observância das medidas de proteção, o requerente não se amolda a nenhuma das hipóteses acima elencadas. O simples fato de pertencer ao grupo de risco por ser idoso (61 anos de idade), por si só, não é suficiente para legitimar o cumprimento da pena em prisão domiciliar.

Destarte, a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça não impôs de forma automática, a soltura de todos os presos que se enquadrem nas situações elencadas, mas sim fez uma recomendação para que seja avaliado cada caso. Cumpre ressaltar que posteriormente o mencionado ato normativo teve seu alcance restringido pela Recomendação nº 78, também do CNJ, não se aplicando, dentre outras hipóteses, para as pessoas condenadas por crimes hediondos
1

1
, caso é o caso dos autos, uma vez que o agravante foi condenado por infringência ao artigo 214-A c/c o artigo 71 do CPB
.

Há de ressaltar também que nos termos da fundamentação constante da decisão combatida diversas medidas preventivas, para evitar a propagação do coronavirus foram adotadas pelo Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão, encontrando o
decisum
em consonância com os precedentes abaixo colacionados, tanto do STJ quanto desta Colenda Turma.
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 78/2020.
1. Caso em que não ficou demonstrada excepcionalidade a justificar a prisão domiciliar a quem está cumprindo pena no regime fechado, inclusive pela prática de crime hediondo.
2. Embora a atual pandemia da Covid-19 traga inúmeras preocupações e cuidados, o agravante não preenche o requisito do art. 5º, III, da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
. Também não ficou comprovada a especial vulnerabilidade autorizadora da benesse.
3. De mais a mais, ocorreu a edição da Recomendação n. 78/2020, em que o Conselho Nacional de Justiça, embora tenha prorrogado os efeitos da Recomendação n. 62/2020, restringiu seu alcance para que não haja soltura de presos que praticaram crimes mais graves. Foi acrescido o art. 5-A, segundo o qual as medidas previstas nos arts. 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei n. 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), "por crimes hediondos" ou por crimes de violência doméstica contra a mulher.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 600.797/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020) grifo nosso
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. COVID-19.
PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTRAORDINÁRIA. REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Da Prisão Domiciliar Analisando o caso concreto, observo que não há situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar, uma vez que a decisão agravada informou nos autos que determinou a adoção de medidas preventivas, com a determinação, em caráter excepcional e temporário, de imediata separação dos grupos de risco do restante dos detentos, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, dentre outros medidas essas que estão sendo implementadas pela SEAP, conforme comunicação oficial nos autos nº 2000020-53.2020.814.0401, visando, com isso, resguardar a saúde dos custodiados. Ressalto que a Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça. Contudo, também não verifico, in casu, particularidade que imponha tal medida, eis que, a meu ver, conforme venho reiteradamente afirmando, considerações genéricas acerca da situação fática em que se encontra os presídios do Estado, não podem servir de fundamento suficiente a alterar o regime imposto ao sujeito em conformidade com os regramentos legais da Lei de Execução Penal e do Código Penal sobre a matéria. As carências do sistema carcerário são uma questão que atinge a maioria das unidades do País e, portanto, se considerarmos tal argumento como satisfatório ao deferimento da benesse, restaria inviabilizado, o cumprimento das penas privativas de liberdade no regime semiaberto e, até mesmo, no fechado, pois é de conhecimento notório os percalços que vêm padecendo as instalações carcerárias.
Em suma, não há que se falar, por ora, em concessão da benesse da prisão domiciliar, a qual deve ser deferida, repita-se, somente em situações excepcionais, não verificada no caso dos autos
. CONHEÇO do presente recurso, e mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.(2020.02117801-58, 214.654, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, Pub.2020-09-30).

Ante o exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça para
conhecer e negar provimento ao recurso interposto.
É o voto.
P.R.I
Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

1

1

Art. 1º A Recomendação CNJ nº 62/2020 passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo: Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher.¿